Tribunal: TJMT
Processo: 1006601-59.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006601-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (EMBARGANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo e confirmou sentença de extinção sem resolução do mérito, pela inadequação da via eleita, em ação popular proposta para anular decreto estadual sob alegação de ilegalidade.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) se os embargos de declaração são cabíveis para reavaliar a adequação da via processual; (ii) se houve perda superveniente do objeto em razão da revogação do decreto impugnado; e (iii) se houve omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022, do CPC.

4. A decisão embargada analisou adequadamente a impropriedade da via eleita para controle abstrato de constitucionalidade, afastando contradições internas.

5. A revogação do ato normativo impugnado configurou perda superveniente do objeto, mas não suprimiu o fundamento autônomo da inadequação da via processual.

6. Não houve omissão quanto aos honorários, considerando que o acórdão apenas confirmou sentença que não os fixou, devido à ausência de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do artigo 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 102, inciso I, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1702805/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25.03.2020; STF, AO 1725 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 24/02/2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por CRISTIANO NOETZOLD, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1006601-59.2024.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, e, em remessa necessária, confirmou a sentença que indeferiu a petição inicial da ação popular, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Popular interposta contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação do inciso I, do art. 1º do Decreto Estadual n.º 712/2024, que alterou o Regulamento do ICMS. O autor alegou vícios de forma e ilegalidade no decreto, argumentando que configurava concessão indevida de benefícios fiscais. Sentença de primeira instância indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, pela inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Ação Popular é o meio processual adequado para a anulação de atos normativos abstratos, e se houve perda superveniente do objeto em razão da revogação do Decreto Estadual n.º 712/2024.

III. Razões de decidir

3. A Ação Popular não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade de normas, sendo a ação direta de inconstitucionalidade o meio processual correto para tais questionamentos.

4. O Decreto Estadual n.º 712/2024 foi revogado pelo Decreto n.º 818/2024, causando perda do objeto e ausência de interesse processual superveniente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “A Ação Popular não é instrumento adequado para o controle abstrato de constitucionalidade de normas. Revogado o ato normativo impugnado, há perda superveniente do objeto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, 'a'; Lei 4.717/1965, art. 1º; CPC, art. 330, III; art. 485, I, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, AO 1725 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 24/02/2015; STJ, AgInt no REsp 1792563, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19/09/2020.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, apontando que: (i) houve inadequação na análise da via processual eleita, uma vez que a ação Popular seria adequada para a tutela do patrimônio público; (ii) a revogação do Decreto n.º 712/2024 implicaria perda superveniente do objeto, devendo a extinção do processo ocorrer com base no artigo 485, inciso VI, do CPC; e (iii) teria havido omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais.

Com base no exposto, requer (ID. 250745687):

“Ante o exposto, o
Embargante
requer que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para:

a. Examinar e integrar ao julgamento os fundamentos relevantes expostos na apelação e que não foram considerados no acórdão.

b. Sanar a contradição apontada, reformando o acórdão para reconhecer a adequação da via eleita e extinguir a ação sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto;

c. Suprir a omissão sobre a questão dos honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação apresentada;

A parte embargada, em contrarrazões, pede pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 253280167).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por CRISTIANO NOETZOLD, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1006601-59.2024.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, e, em remessa necessária, confirmou a sentença que indeferiu a petição inicial da ação popular.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão. É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, a contradição alegada pelo embargante não encontra respaldo. O acórdão examinou as razões recursais, concluindo que a Ação Popular não é o instrumento adequado para o controle abstrato de constitucionalidade de normas. Conforme consolidado na jurisprudência do STF e do STJ, ela não se presta à invalidação de atos normativos de caráter geral e abstrato, salvo quando a questão de constitucionalidade configurar causa de pedir ou questão prejudicial indispensável ao deslinde da controvérsia - o que, entretanto, não ocorre no presente caso.

Ademais, foi reafirmado que a pretensão autoral equivale ao controle abstrato de constitucionalidade, algo vedado no âmbito restrito da Ação Popular, que carece de legitimidade ativa e competência para tanto. Por esses motivos, inexiste qualquer contradição entre os fundamentos adotados e o dispositivo do acórdão embargado.

Embora o Decreto n.º 712/2024 tenha sido revogado pelo Decreto n.º 818/2024 antes da prolação da sentença, tal circunstância não compromete o principal fundamento da decisão, que é a impropriedade da via processual escolhida. A revogação do ato normativo, portanto, funciona como elemento adicional que reforça a argumentação já consolidada no acórdão, mas não elimina a necessidade de apreciação acerca da inadequação da Ação Popular como meio processual.

A impropriedade da via eleita constitui fundamento autônomo e suficiente para a extinção do processo, conforme prevê o artigo 485, incisos I e VI, do CPC. A perda superveniente do objeto, por outro lado, apenas complementa a tese já firmada, evidenciando que a análise do mérito também não seria viável.

Quanto à suposta omissão em relação aos honorários sucumbenciais, é importante destacar que o acórdão limitou-se a manter a decisão de primeiro grau, que não condenou o embargante ao pagamento de honorários, considerando a ausência de litigância de má-fé.

Além disso, a modificação do ônus sucumbencial, com eventual fixação ou majoração de honorários, somente ocorre quando o recurso é provido, o que não é o caso. Logo, como não houve alteração da decisão de primeiro grau, não há que se falar em redistribuição do ônus ou fixação de honorários sucumbenciais.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024